Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-03.2024.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-03.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BATISTA DE SOUZA - CPF: 022.754.991-05 (APELANTE), LEVI ONETTA - CPF: 565.197.372-91 (ADVOGADO), VERA CRUZ CONSULTORIA TECNICA E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA - CNPJ: 43.987.429/0001-27 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ORLANDO CAITANO DA SILVA - CPF: 336.750.749-00 (APELADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO ROBERTO BATISTA DE SOUZA

APELADO(S):

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (antiga
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)

ORLANDO CAITANO DA SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PENHORA SOBRE VEÍCULO
. COMPRADOR QUE APRESENTOU
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DO
VEÍCULO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA
. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE PELA EMBARGADA. ÔNUS PROBANTE DO EMBARGANTE.
AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO MEIO A COMPROVAR O
ALEGADO
NEGÓCIO JURÍDICO E RESPECTIVA DATA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO DO BEM.
INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 408, 409, 411, III, 428
,
429, II
E 561, I,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por terceiro adquirente contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro ajuizados para desconstituir penhora sobre veículo automotor, alegando ter adquirido o bem anteriormente à constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se o embargante comprovou a aquisição do bem móvel em data anterior à penhora,
independentemente da
efetivação da transferência no DETRAN,
de modo a justificar o levantamento da constrição nos autos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato particular de compra e venda juntado aos autos não possui firma reconhecida nem outro meio legal hábil a comprovar sua autenticidade ou a data do negócio.

4. A autenticidade do contrato foi expressamente impugnada pela parte embargada, cabendo ao embargante o ônus de provar sua veracidade, conforme o disposto nos
arts
. 408, 409, 411, III, 428 e 429, II, do CPC.

5. Não foram apresentados recibo, comprovante bancário, testemunhas ou qualquer outro meio de prova autônoma da
compra do bem dou da
posse anterior à penhora.

6. Inexistência de provas idôneas da propriedade e da posse legítima do bem móvel antes da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A ausência de reconhecimento de firma e de outros meios de prova autônomos é suficiente para afastar a eficácia de contrato particular de compra e venda de veículo automotor, cuja autenticidade foi
impugnada, perante os exequentes, tornando improcedente o pedido de desconstituição de penhora formulado em sede de embargos de terceiro
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 408, 409, 411, III, 428, 429, II e 561, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003153-33.2023.8 .26.0482 Presidente Prudente, Relator.: Fabio Mendes Ferreira, Data de Julgamento: 31/01/2024
;
TJ-PR - APL: 00092670620168160069 Cianorte 0009267-06 .2016.8.16.0069 (Acórdão), Relator.: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 18/07/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
PAULO ROBERTO BATISTA DE SOUZA
, contra
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT que
, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro,

julgou improcedentes os embargos de terceiro

opostos
em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (antiga MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)
e
ORLANDO CAITANO DA SILVA
,
para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Mitsubishi L200 Triton, placa QBI-1764
,
sob
os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de ação de embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por
PAULO ROBERTO BATISTA DE SOUZA
, em face de
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A e ORLANDO CAITANO DA SILVA.

Narra a inicial que o embargante comprou o veículo da marca Mitsubishi do Sr. Orlando em 13.08.2018, entretanto, nunca realizou a transferência por escassez financeira.

Relata que o bem foi constrito nos autos nº 0001485-44.2007.8.11.0087, entretanto, o veículo está sob a sua posse desde o pagamento, na época da transação
.

Ao ID 140809071 foi indeferida a medida liminar.

Citado,
o primeiro embargado contestou
ao ID 155319908.
Pugnou pela improcedência do pedido.

O segundo demandado
juntou contestação no ID 155418061,
concordando com a procedência do pedido.

Instada para impugnar à contestação, ao ID156961623, a parte embargante não se
manifesotu
.
Proferido despacho determinando que a juntada da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV ou outro documento com firma reconhecida que demonstre a transferência do bem em data anterior a penhora, sob pena de preclusão, no ID 180789039, não houve manifestação.

É o relato necessário. Fundamento e decid
o
.

[...]

Pois bem.

De acordo com os documentos anexados com a exordial, quais sejam, contrato de compra e venda (
IDs
140110739) e documento do veículo em nome do embargado-executado (ID140112143), resultou demonstrado que a parte embargante firmou contrato de compra e venda referente ao veículo objeto da constrição
.

O embargante informou na exordial que
comprou o veículo
marca Mitsubishi, modelo MMC/L200 Triton 3.2 D,
esp
/camionete/aberta/CD, placas QBI1764, Renavam 013055050638, cor branca, combustível diesel, ano 2014 e modelo 2015, do Sr. ORLANDO CAITANO DA SILVA,
em data de 13 de agosto de 2018
, conforme contrato anexo.

Ocorre, todavia, que o embargante não apresentou documento que ateste a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV, assinado pelas partes, com reconhecimento de firma em cartório, em data anterior a constrição judicial.

Em consulta à certidão de restrição
Renajud
de ID 140110740, juntada aos presentes embargos, verifica-se que restrição de circulação sobre o veículo foi incluída em 17.04.2019, constando até esta data que o referido veículo seria de propriedade da do embargado-executado ORLANDO CAITANO DA SILVA.

Com efeito, ainda que o embargado afirme que
teria

teria
vendido o
veiculo
ainda em 2018, fato é que
não foi assinada a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV, eis que não comprava nos autos
.

Afora isso, toda a narrativa tecida quanto ao desdobramento da ação principal não guarda relação com o presente feito, não tendo aqui relevância.

Quanto ao registro de transferência veicular, o
art. 123 e seu parágrafo 1º da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
assim dispõem:

[...]

O dispositivo legal prevê a obrigatoriedade da expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade, sendo que o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias para a expedição de novo certificado de registro de veículo é de trinta dias.

Dessa forma, apesar de o veículo ser um bem móvel, a transferência de sua propriedade não se dá por meio de simples tradição. É indispensável que o título de aquisição seja registrado perante o órgão responsável (DETRAN) para que o comprador passe a deter a qualidade de proprietário do veículo.

E, na hipótese, não se verificou qualquer registro de transferência de propriedade do veículo objeto dos autos, em nome do terceiro embargante.

Diante disso,
não restou demonstrado que a parte embargante seja proprietária do veículo
, haja vista que os documentos existentes nos autos não comprovam minimamente a venda do veículo constrito e a transferência deste para o nome da embargante junto ao órgão responsável (DETRAN),
sendo inválido o mero contrato acostado aos autos sem qualquer cumprimento das formalidades, como reconhecimento de firma.

Diante do exposto,
julgo improcedente os presentes embargos de terceiro, ficando mantida a restrição de circulação (RENAJUD) sobre o veículo
marca Mitsubishi, modelo MMC/L200 Triton 3.2 D,
esp
/camionete/aberta/CD, placas QBI1764, Renavam 013055050638, cor branca, combustível diesel, ano 2014 e modelo 2015, realizada nos autos principais.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícias, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor do primeiro embargado
, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

[...] [grifos nossos e do original]

O apelante, em suas razões recursais (ID.
2945
65941)
,
sustenta as seguintes teses:

1. Direito à proteção possessória e patrimonial com base no art. 674 do CPC e irrelevância da ausência de transferência no DETRAN diante da tradição e da boa-fé comprovada

A apelada

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (i
ntimação
-
39593774)
.

Por outro lado, o recorrido ORLANDO CAITANO DA SILVA apresentou contrarrazões (ID.
294565944
) nas quais postula pelo provimento do recurso
para
que os embargos de terceiro sejam julgados procedentes, com a consequente desconstituição da penhora sobre o veículo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir partes incapazes.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem, e preparo recursal efetuado, nos termos da certidão de ID.
295490861
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAULO ROBERTO BATISTA DE SOUZA

APELADO(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (antiga MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)

ORLANDO CAITANO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT que
,
julgou improcedente
a Ação de Embargos de Terceiro

movida

em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A (antiga MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A)
e
ORLANDO CAITANO DA SILVA
,
autos principais n.º
0001485-44.2007.8.11.0087
,
para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo Mitsubishi L200 Triton, placa QBI-1764
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

embora o embargante tenha apresentado contrato de compra e venda do veículo, não demonstrou a existência de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) com firma reconhecida em data anterior à constrição judicial, tampouco providenciou o devido registro de transferência junto ao DETRAN.

A
sentença
fundamentou que, conforme o art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, a mera tradição não é suficiente para a transferência de propriedade de veículo automotor, sendo indispensável o registro no órgão competente. Assim, por ausência de comprovação formal da propriedade, manteve-
se a penhora e julgou-se improcedente o pedido, com condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1.

Direito à proteção possessória e patrimonial com base no art. 674 do CPC e irrelevância da ausência de transferência no DETRAN diante da tradição e da boa-fé comprovada

O Apelante afirma ser possuidor de boa-fé do veículo Mitsubishi L200 Triton, placa QBI-1764, desde 13/08/2018.

Alega ter firmado contrato de compra e venda com o embargado Orlando Caitano da Silva e quitado integralmente o bem.

Sustenta que, conforme o art. 674 do
Código de Processo Civil
, o terceiro possuidor ou proprietário pode opor embargos para proteger o bem constrito.

Ademais,
ressalta que a simples ausência de transferência no DETRAN não descaracteriza a aquisição legítima do bem.

Enfatiza que a tradição (entrega) anterior à penhora transfere a propriedade de bem móvel (art. 1.267 do CC).

Cita vasta jurisprudência de tribunais (TJ-GO, TJ-MG, TJ-SP, TJ-RJ, TJ-DF, TJ-MS, TJ-RO, TJ-MT) e
o enunciado da
Súmula
n.º
375 do
Superior Tribunal de Justiça
para
sustentar
que a propriedade é protegida mesmo sem a transferência formal no DETRAN.

Aduz
que o contrato particular e a posse inequívoca desde 2018 são suficientes para comprovar sua titularidade sobre o bem.

Assim, a
rgumenta

que a sentença
contrariou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proteção da posse e da razoabilidade e justiça material.

Desse modo, postul
a
pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença com fim de se julgar procedentes os embargos de terceiro
, reconhecendo-se a
posse e propriedade do
a
pelante sobre o veículo Mitsubishi L200 Triton, placa QBI-1764
, e desconstituindo-se
a penhora judicial sobre o referido bem.

A apelada,
ORLANDO
CAITANO DA SILVA,
por sua vez,
reconhece expressamente que vendeu o veículo Mitsubishi L200 Triton, placas QBI-1764, ao
a
pelante
,
em 13/08/2018.

Admite que o
a
pelante está na posse do bem desde essa data e agiu de boa-fé, tendo quitado integralmente a aquisição.

Apesar de tecnicamente estar no polo passivo do recurso,
em litisconsórcio passivo,
o
a
pelado se posiciona a favor da reforma da sentença.

Fundamenta sua postura no dever de veracidade, lealdade processual e boa-fé objetiva (
arts
. 5º, XXXV, da CF/88; 6º e 77 do CPC).

Argumenta que a tradição (entrega) do veículo ocorreu antes da penhora (abril de 2019).

Defende que a ausência de registro no DETRAN não afasta a posse legítima e protetiva do adquirente de boa-fé.

Também se fundamenta
no art. 674 do CPC e jurisprudência consolidada de tribunais estaduais.

Pois bem
.
R
essai dos autos que
a
restrição
Renajud
de ID
.
140110740, juntada aos
autos de origem
,
contendo a
restrição de circulação sobre o veículo
,
foi incluída em
17
/
04
/
2019
, ou seja, posteriormente ao contrato de compra e venda firmado entre o apelante e o vendedor Orlando Caitano da Silva, datado de
13/08/2018
(ID.
294565918
).

É cediço que, se
o veículo penhorado fo
r
adquirido
por terceiro
de boa-fé
, ,

antes da efetivação da constrição judicial, em se tratando de bem móvel,
nos termos do
s

art
s
.
1.226
e
1.267

do Código Civil
,
a transferência da propriedade se realiza
mediante tradição, sendo irrelevante a ausência de registro do bem no órgão de trânsito em nome do novo proprietário
. Veja-se:

Art. 1.226.
Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
.

[...]

Art. 1.267.
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
.

Parágrafo único.
Subentende-se a tradição quando
o transmitente continua a possuir pelo
constituto
possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou
quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico
.

[grifo nosso]

Outrossim
, i
nexistindo
prévio registro da restrição veicular
,
presume-se a boa-fé do terceiro adquirente
, nos termos do
s

art
s
.
113
, 166, §2º e
422 do Código Civil
,

sendo do
credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
.

Nesse sentido dispõe o enunciado da
Súmula n.º
375 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.
”

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do
colendo
Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1 .
A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.

2. Ademais,
a transferência da propriedade
do bens móveis
, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição,
arts
.
1.226 e 1.267 do CC
.

3 .
Por outro lado, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao Princípio da Causalidade, pois referida norma legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma, não se pode alegar que houve
presquestionamento
da matéria, nem ao menos implicitamente. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

4 .
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2018)
[grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO
. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO QUE NÃO ALTERA O JULGADO. NÃO PROVIMENTO.

1. "
O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios
" (REsp 599620/RS, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 17.05.2004).

2. Concluído pelas instâncias ordinárias que o executado não era mais proprietário do veículo sobre o qual recaiu a penhora e que sua alienação não importou em fraude, o reexame da questão encontra o óbice de que trata o enunciado n. 7, da Súmula.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no Ag n. 658.606/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2012,
DJe
de 28/8/2012.)
[grifo nosso]

Porém, para tanto, faz-se necessária a comprovação de que a aquisição do veículo ocorreu antes da referida restrição
Renajud
de ID. 140110740.

Todavia
, ressai dos autos que
o único documento
a sustentar que o embargante, ora apelante, teria comprado o
veículo em 13/08/2018, data anterior
à data da restrição veicular (17/04/2019), é um contrato particular de compra e venda
com assinatura do recorrente e do vendedor, Orlando Caitano da Silva,
mas sem reconhecimento de firma
(ID.
294565918
).

Não há qualquer outro documento ou prova oral a comprovar o referido negócio jurídico e sua data
.

Ocorre que, ressai dos autos de origem que a embargada, ora apelada, impugnou a autenticidade do contrato em sua contestação (ID.
294565932, p. 05), conforme cita-se:

[...]

Ao ensejo,
a Embargada impugna o contrato particular de compra e venda anexado no ID. Num. 140110739 - Pág. 1 a 2, haja vista que as firmas das assinaturas não foram sequer reconhecidas, tampouco o referido contrato registrado em cartório
, devendo ser desconsiderado pelo menos com relação a terceiros;
não há sequer recibo de transferência do veículo assinado e com reconhecimento de firma
hábil a comprovar a transação na data e o seu efetivo cumprimento
e muito menos qualquer comprovante bancário de pagamento integral do preço supostamente ajustado.

Vale ponderar que, a justificativa ofertada pelo Embargante é caricata, pois não é crível que o adquirente de um veículo pelo preço de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), não tenha recursos financeiros para promover a transferência do seu registro junto ao DETRAN, que importa menos de R$ 300,00 (trezentos reais).

[...] (
ID. 294565932, p. 05)
[grifo nosso]

Assim,
caberia ao embargante, ora apelante, comprovar a autenticidade do contrato de compra e venda,
com fulcro no
s

art
s
.
408,
409, 411, III, 42
8 e 429,
II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
.

Art. 409.
A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito
.

Parágrafo único. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular:

I -
no
dia em que foi registrado;

II -
desde
a morte de algum dos signatários;

III - a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários;

IV -
da
sua apresentação em repartição pública ou em juízo
;

[...]

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.

V -
do
ato ou do fato que estabeleça, de modo certo
, a anterioridade da formação do documento.

[...]

Art. 428.
Cessa a fé do documento particular quando:

I -
for
impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade
;

II -
assinado
em branco, for impugnado seu conteúdo, por preenchimento abusivo.

Parágrafo único. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário.

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
.

[...]
[grifo nosso]

Ocorre que o embargante
não apresentou outros meios de prova a comprovar a autenticidade documental impugnada pela embargada
.

Ademais,
também não
há qualquer
prova do
exercício d
a
posse sobre o veículo penhorado,
nos termos do
art.
561, I, do Código de Processo Civil
,
antes da constrição judicial
.

Desse modo, com razão o Juízo
a quo
ao julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, inclusive asseverando a inexistência de firma reconhecida
no aludido contrato impugnado pela embargada.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Embargos de terceiro – Penhora sobre veículo – Contrato de compra e venda de veículo sem reconhecimento de firma
– DUT assinado posteriormente ao deferimento da medida constritiva - Demais documentos trazidos aos autos são particulares e produzidos de forma unilateral razão pela qual têm sua eficácia invalidada perante o instrumento público que é dotado de fé pública
– Insuficiência probatória da tradição e posse do veículo - Sentença de improcedência dos embargos de terceiro mantida
– Recurso desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1003153-33.2023.8 .26.0482 Presidente Prudente, Relator.: Fabio Mendes Ferreira, Data de Julgamento: 31/01/2024, 2ª Turma, Data de Publicação: 31/01/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. DOCUMENTOS E SITUAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA BENESSE. EFEITOS EX NUNC. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ART. 677 DO CPC. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO ACERCA DA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NA PETIÇÃO INICIAL DE EMBARGOS DE TERCEIRO. 3. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. 4.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO EM DATA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA OU OUTRO ELEMENTO QUE O TORNE PÚBLICO E COMPROVE A DATA EM QUE FOI ASSINADO. INEFICÁCIA
PERANTE TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 408 E 409 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. 5. DEMAIS PROVAS QUE CORROBORAM A OCORRÊNCIA DE FRAUDE. 6. NOTAS FISCAIS, TANTO EM NOME DOS EMBARGANTES QUANTO DOS
EXECUTADOS.

POSSE DOS EMBARGANTES NÃO COMPROVADA
. 7. INSCRIÇÃO NO SINTEGRA EM NOME DA EXECUTADA. EMBARGANTE QUE FIGURA APENAS COMO
ASSOCIADO.
8. PARENTESCO ENTRE EXECUTADOS E EMBARGANTES. 9. EXECUTADOS QUE REALIZARAM HIPOTECA DO IMÓVEL APÓS A SUPOSTA VENDA DEMONSTRANDO O EXERCÍCIO PLENO DA
PROPRIEDADE.
10. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O deferimento da assistência judiciária requerida em recurso de apelação possui efeito
ex
nunc, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento
processual.
Como os efeitos da concessão são
ex
nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação (...) 3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp
904.289/MS,
Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03.05.2011,
DJe
10.05 .2011).”2. “A jurisprudência, contudo, entende que a não apresentação do rol de testemunhas na petição inicial gera preclusão (STJ, 2.ª Turma, REsp 362 .504/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04 .04.2006, DJ 23.05.2006,
p.
135). Assim, já se decidiu que “não pode ser tomado o depoimento de testemunhas cujo rol não tenha sido apresentado com a petição inicial, na forma do art. 1.050 do Código de Processo Civil” (STJ,
3. ª
Turma, REsp 599.491/MT, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
j .
05.04.2005, DJ 13.06 .2005, p. 295).” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio
Cruz.
MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7.
ed
.
São
Paulo :
Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 576.)
3 .
Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, a ocorrência de fraude à execução pode ser discutida de forma incidental e até mesmo de ofício, vez que sua ocorrência implica violação da função processual executiva.4. Embora os embargantes argumentem que o reconhecimento de firma não é requisito para a validade
do contrato de compra e venda, é inconteste que o reconhecimento das assinaturas em cartório, em qualquer modalidade, confirma a data da realização do negócio.
5 .
“Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Alegação de ocorrência de fraude à execução.
Acolhimento .

Instrumento particular de compra e venda do veículo firmado em data anterior a constrição do bem. Inexistência de reconhecimento de firma ou outro elemento que o torne público e comprove a data em que foi firmado. Falta de publicidade do contrato que implica em sua ineficácia perante terceiros
.
Aplicação do disposto no
art
.
409 do CPC. Inexistência de provas idôneas para comprovar que o instrumento foi firmado antes do bloqueio.
Compra e venda realizada entre parentes residentes no mesmo endereço. Improcedência dos embargos de
terceiro .
Validade de constrição. Sentença reformada. Apelação conhecida e provida. (TJPR - 15ª
C .Cível
- 0005071-09.2020.8.16 .0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 27.09 .2021)”6. Diante do reconhecimento de celebração fraudulenta de contrato com o fim de impedir a legítima expropriação do bem, deve ser mantida a sentença que efetuou condenação em litigância de má-fé. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0009267-06 .2016.8.16.0069 - Cianorte -
Rel
.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 18.07.2022)

(TJ-PR - APL: 00092670620168160069 Cianorte 0009267-06 .2016.8.16.0069 (Acórdão), Relator.: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 18/07/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais, em face do apelante, de 10% para 12% sobre o valor
atualizada
da causa
em favor da apelada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025